Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 07011614-43.2024.8.07.0003 DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator